Tribunal: TJDFT
Processo: 0736330-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MÉRITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora/agravada pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sustentando inexistência de relação contratual que deu origem à cobrança e consequente negativação. O agravante defende a regularidade da inscrição e busca a reforma da decisão para restabelecer a restrição creditícia.
II. Questão em discussão. A controvérsia recursal envolve duas questões principais: Preliminar de não conhecimento do recurso, sob alegação de descumprimento do art. 1.018, §2o, do CPC, por ausência de comunicação da interposição do agravo ao juízo de origem; Mérito recursal, consistente em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), conforme art. 300 do CPC, para fins de manutenção ou revogação da decisão que suspendeu a negativação.
III. Razões de decidir. Da preliminar de não conhecimento. Afastou-se a preliminar suscitada pelo agravado. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a falta de comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento não implica inadmissibilidade automática, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo à parte contrária, o que não se verificou nos autos. A marcha processual seguiu regularmente, e o agravado exerceu plenamente o contraditório. Do mérito. Verificou-se que persistem os fundamentos que motivaram o indeferimento do pedido liminar. A decisão recorrida observou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito foi reconhecida a partir da verossimilhança da alegação de inexistência de contrato e da negativação indevida, sendo ônus do fornecedor comprovar a legitimidade da cobrança. O perigo de dano também se encontra caracterizado, pois a manutenção de inscrição restritiva indevida afeta diretamente o direito da personalidade e a honra do consumidor, com reflexos imediatos na obtenção de crédito.
IV. Dispositivo. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.